Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-16.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010017-16.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.104.181-29 (APELANTE), VICTOR REGIS BRITO PARREIRA - CPF: 722.512.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE APREENSÃO – LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO TRÁFICO – DOSIMETRIA – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO VETORES INDEPENDENTES – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA – ALTO PODER LESIVO E VICIANTE DAS SUBSTÂNCIAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 AFASTADA – PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelas testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Segundo a regra do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilvanderson Silva de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1010017-16.2024.8.11.0015, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(gravado na mídia digital)
, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (Id. 263922790)

A defesa alega, em síntese: (i) a ausência de provas para a configuração do tráfico de drogas, postulando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) a valoração indevida da circunstância judicial natureza na primeira fase da dosimetria; e (iii) a ausência dos requisitos para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da exasperação da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 263922802)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 265189796)

EMENTA. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. MÉRITO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Termo de apreensão e laudo definitivo de drogas. Depoimentos de policiais militares harmônicos com as provas. Prisão em flagrante. Quantidades significativas de maconha, cocaína e pasta base apreendidas. Destinação à comercialização, afastando consumo pessoal. Integração em organização criminosa. Transferências bancárias vinculadas ao tráfico. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade das drogas como vetores autônomos. Exasperação da pena-base justificada. Alto poder destrutivo e viciante das substâncias. Aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Personalidade voltada para o crime. Improvimento do recurso. Manutenção da sentença condenatória.
PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Gilvanderson Silva de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1010017-16.2024.8.11.0015.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de março de 2024, às 07h31, em residência particular, localizada na rua dos cambaras número 1197, bairro jardim violetas, município de SINOP/MT, GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, teve em depósito e guardou, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína em pó de 0,2g (dois decigramas), 01 (uma) porção de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de 132g (cento e trinta e dois gramas) de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Insurge dos autos que durante a deflagração da operação FOLLOW THE MONEY, em cumprimento aos mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar no 1002494-50.2024.8.11.0015, expedido pela Quinta Vara Criminal de Sinop em desfavor de GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, foram localizados em sua residência, 01 (uma) porção de cocaína em pó de 0,2g (dois decigramas), 01 (uma) porção de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções de 132g (cento e trinta e dois gramas) de maconha.

Além das drogas, foram apreendidos na moradia do denunciado quatro aparelhos celulares e uma máquina de cartão, apetrechos comumente usados para os atos de traficância.

Em síntese, GILVANDERSON é alvo da operação FOLLOW THE MONEY que visa apurar a prática de ilícitos de integração de organização criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, sendo representado pela autoridade policial (1002494- 50.2024.8.11.0015) porque conforme apurado atua na Facção Criminosa Comando Vermelho como “lojista”, realizando a venda de drogas aos usuários.

Assim, em cumprimento à ordem judicial foram encontrados produtos provenientes de condutas ilícitas, e dada a natureza, a quantidade, o fato das porções de entorpecentes estarem fracionadas, prontas para comercialização, e por estar em posse de objetos ligados diretamente com a comercialização de droga, evidenciam-se o comércio ilícito de entorpecentes.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, requerendo que autuada esta, seja o réu notificado para apresentar defesa, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, intimando-se, ainda, as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n.o 11.343/2006. [...]” (Id. 263922755)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória para condenar o acusado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (gravado na mídia digital), a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (Id. 263922790)

Inconformado com a sentença, a defesa alega, em síntese: (i) a ausência de provas para a configuração do tráfico de drogas, postulando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) a valoração indevida da circunstância judicial natureza na primeira fase da dosimetria; e (iii) a ausência dos requisitos para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da exasperação da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Quanto à
materialidade
, o termo de apreensão e o laudo definitivo de drogas atestam a existência e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas na residência do recorrente, a saber: 01 (uma) porção de cocaína em pó (0,2g), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (9,4g) e 04 (quatro) porções de maconha (132g).

No tocante à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares Victor Regis e Pedro, prestados em juízo, corroboram a versão de que o recorrente mantinha em sua residência quantidades significativas de maconha, cocaína e pasta-base, além de apetrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Tem-se que o testemunho é coerente e harmônico como conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do
Enunciado N. 8 do TJMT
, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Logo, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Ademais, a prisão em flagrante do recorrente reforça a conclusão de que ele agiu com intuito de mercancia, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33– Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

À propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Dessa forma, não prospera o pleito de desclassificação, uma vez que os elementos probatórios, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais, demonstram que as substâncias apreendidas tinham destinação à comercialização, e não ao consumo pessoal.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença não merece reparos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a natureza e a quantidade da droga possam ser consideradas de forma separada, como vetores autônomos, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A propósito:

“[...] Segundo a regra do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. [...](N.U 1000471-98.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Nesse sentido, a decisão recorrida agiu acertadamente ao exasperar a pena-base em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos, tendo em vista o alto poder destrutivo e viciante da cocaína e da pasta-base de cocaína.

Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, também não merece acolhida a insurgência defensiva.

Embora o recorrente seja tecnicamente primário, os elementos probatórios indicam seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, atuando como "lojista" no tráfico de drogas, conforme apurado na operação "Follow the Money".

Nesse sentido:

“[...] Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas. [...](N.U 1001761-12.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“[...] A incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in casu, não resta evidenciado. [...](N.U 1001551-49.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Nesse contexto, os indícios de que o recorrente se dedica a atividades criminosas de forma contumaz afastam a incidência da minorante, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
interposto por
Gilvanderson Silva de Oliveira
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025